Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000550-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDOS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.237/2013. ARTIGO 2o, PARÁGRAFO ÚNICO DA EMENDA 53/2008. CARREIRA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇAO COMUNITÁRIA À SAÚDE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E INTERPRETAÇÃO CONFORME À LODF QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição do Estado-membro qualifica-se como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que a Carta Estadual haja formalmente incorporado, ao seu texto, normas constitucionais federais que se impõem à observância compulsória das unidades federadas”. Entendimento do C. STF. Preliminar de incompetência do Conselho Especial do TDJFT rejeitada. 2. Só é admissível ação direta de inconstitucionalidade contra ato dotado de abstração, generalidade e impessoalidade. Lei ou norma de caráter ou efeito concreto já exaurido não pode ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade. O artigo 20 da Lei distrital 5237/2013, ao se dirigir especificamente aos agentes de vigilância ambiental em saúde e aos agentes comunitários de saúde pertencentes à Tabela Especial de Emprego Comunitário do Distrito Federal para, no prazo de 90 dias da publicação da Lei, optarem pela carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, consubstancia norma com destinatários absolutamente individualizados, além de já haver exaurido seus efeitos na medida em que aqueles que optaram pela carreira criada pela aludida lei já o fizeram. Via eleita inadequada. 3. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 102, inciso I, e 125, § 2o, ambos da Constituição Federal, ao impedir que as normas impugnadas, manifestamente inconstitucionais, fossem retiradas do ordenamento jurídico. Defende o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade contra leis ou atos normativos e que os artigos 20 da Lei distrital 5.237/13 e 2o, parágrafo único, da Emenda à Lei Orgânica 53/2008 possuem inegável coeficiente de generalidade, impessoalidade e abstração, requisitos estes que, quando presentes, permitem até mesmo o julgamento de ações diretas propostas contra decretos, instruções normativas, resoluções e outros atos normativos de menor hierarquia. Acrescenta, ainda, que o STF, ao analisar em sede de ação direta de inconstitucionalidade a questão específica afeta à transposição de empregados públicos para cargos públicos, com alteração do respectivo regime jurídico, não só conheceu das referidas ADIs como julgou inconstitucionais normas semelhantes às impugnadas na presente ação. Pugna, portanto, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade das normas impugnadas, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 102, inciso I, e 125, § 2o, ambos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030